Tribunal: TJMT
Processo: 0008439-87.2009.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008439-87.2009.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE APARECIDA PEREIRA - CPF: 953.592.221-15 (AGRAVADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE LUIZ CARLOS RIBEIRO (AGRAVANTE), ADEMAR RIBEIRO - CPF: 204.201.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR RIBEIRO - CPF: 204.201.101-00 (AGRAVANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA – INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DO APELO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências, estabelece que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio
dispensam a publicação no Diário Eletrônico
, e dão legalidade à intimação eletrônica automática.

2- A norma está em sintonia com o art. 270 do CPC, que estabelece que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

3- O art. 272 traz que apenas
“Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”.

4- Basta simples leitura das normas em destaque para se concluir que a alegada inconstitucionalidade da intimação eletrônica, suscitada pelos agravantes, não convence, pois a regra é publicidade dos atos processuais, sem que essa publicidade esteja umbilicalmente ligada ao Diário da Justiça Eletrônico.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 0008439-87.2009.8.11.0006

AGRAVANTE: ADEMAR RIBEIRO

AGRAVADO: ELIANE APARECIDA PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de
não conhecimento
do recurso de apelação interposto por
ADEMAR RIBEIRO
contra sentença proferida em Ação de Inventário n. 0008439-87.2009.8.11.0006 Código: 93296 (Antigo n. 635/2009) - 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, em que se homologou a partilha.

O agravante diz que, “
Se lei 11.419/2006 dispensa a intimação pelo Diário de Justiça ou Eletrônico, prevalecendo o registro do PJE, porém no caso em tela o órgão judicante de primeiro grau, na condução do feito, aplicou o provimento 56/2007 do TJ(portaria no 161/2017-PRES do TJMT) para conceder o prazo para a recorrida manifestar e responder ao recurso de apelação(norma do TJ posterior a Lei 11.419/2006), ou seja, as partes merecem ter o mesmo tratamento e não serem surpreendidos na esfera recursal sobre intempestividade de recurso, quando ocorreu a intimação para a parte contrária pelo Diário
”.

Defende que “
acessou a r. sentença na data de 07/02/2022 e apresentou recurso de apelação no dia 02/03/2022(15o dia útil), pois não foi intimado da r. sentença, como ocorreu com a recorrida que foi intimada para apresentar manifestação a impugnação ao formal e também para contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do item 7.2 do provimento 56/2007 CGJ do TJMT
”.

Alude que “
O art. 64, §1o da Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018 menciona que o PJE terá sua intimação pelo Diário eletrônico, assim se o recorrente acessou antes da publicação, resta a intimação nesta data
”.

Ressalta que, “
cabe ainda citar Resolução TJMT/TP no 03 de 12 de abril de 2018 com dois anos após a vigência do CPC/15 que determina que no PJE todas as decisões serão publicadas através da intimação pelo Diário da Justiça
”.

Diz que “
o art. 4o do CPC trata da primazia do mérito, ou seja, o recurso de apelação foi apresentada na forma da Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018 e demais normas do TJ, portanto merece ser provido o recurso, admitido e julgado o recurso de apelação, pois o inventário foi conduzido pelo MM. Juízo de primeiro grau, sendo que o CPC/15 estabelece que as partes merecem ser tratadas de forma igualitária, conforme art. 7o e ainda vedação de decisões surpresas segundo art. 9o e 10o do CPC”.

Pede o provimento do recurso e a apreciação do apelo, com seu conhecimento (id. 136896187).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 139687681).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de
não conhecimento
do recurso de apelação interposto por
ADEMAR RIBEIRO
contra sentença proferida em Ação de Inventário n. 0008439-87.2009.8.11.0006 Código: 93296 (Antigo n. 635/2009) - 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, em que se homologou a partilha.

A sentença foi proferida em 13/12/2021 e, conforme campo de expedientes, a intimação eletrônica, via sistema PJE, foi registrada em 21/01/2022, dia em que se deu ciência à parte agravante e, contabilizando os dias, o prazo final seria em 11/02/2022.

Entretanto, a apelação foi interposta em 02/03/2022, quase 1 mês depois do prazo final.

A Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências, estabelece que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio
dispensam a publicação no Diário Eletrônico
, e dão legalidade à intimação eletrônica automática:

“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.”

Verifica-se da referida lei que, mesmo não havendo publicação, a intimação eletrônica por portal próprio substituiu a publicação no DJe.

Ademais, após o decurso de 10 (dez) dias da data do envio do ato de intimação eletrônica, a parte é considerara automaticamente intimada na data do término do prazo, e isto foi o que ocorreu em primeiro grau.

Referida norma está em sintonia com o art. 270 do CPC, que estabelece que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Já o art. 272 traz que apenas
“Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”.

É clara a intenção do legislador em legitimar a intimação eletrônica quando não realizada intimação via diário, a se considerar a época da informatização em que vivemos, sendo certo que, se fosse do seu interesse, a publicação no diário seria uma regra geral, mas não o é.

Basta simples leitura das normas em destaque para se concluir que a alegada inconstitucionalidade da intimação eletrônica, suscitada pelos agravantes, não convence, pois a regra é publicidade dos atos processuais, sem que essa publicidade esteja umbilicalmente ligada ao Diário da Justiça Eletrônico.

Este Tribunal e os demais Tribunais do país tem considerada como válida a intimação eletrônica automática, conforme julgados que destaco:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DECLAROU A VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA AUTOMÁTICA, VIA PROJUDI, DA SENTENÇA – EVENTUAL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 11.419 /2006, QUE DISPÔE SOBRE A INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL – RESOLUÇÃO No 234 /16 DO CNJ – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM DIÁRIO OFICIAL – NÃO CABIMENTO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PREVISTA COMO REGRA NO CPC E NA LEI No 11.419 /2006 – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – PLENA VIGÊNCIA – RESOLUÇÃO QUE NÃO SE SOBREPÕE, HIERARQUICAMENTE, À LEI – INTIMAÇÃO REALIZADA EM OBSERVÂNCIA ÀS PRESCRIÇÕES LEGAIS – DUE PROCESS OF LAW CUMPRIDAMENTE OBSERVADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O códice processual estabelece que, somente na impossibilidade de a intimação se dar de forma eletrônica, a comunicação será feita pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272).
Nesse mesmo sentido, a Lei Federal no 11.419 /2006 – que dispõe sobre a informatização do processo judicial – indica como uma faculdade (e não obrigação) dos tribunais a criação de um Diário da Justiça eletrônico, dispensando, inclusive, a publicação nessa ferramenta quando a intimação for direcionada via sistema aos nele cadastrados. 2.
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias sem que o advogado acesse o sistema para consultar o teor da intimação expedida, esta é considerada concretizada, nos termos do art. 5o , § 1o e 3o da Lei no 11.419 /2006
.”
(TJPR - 10a C.Cível - 0008849-76.2019.8.16.0000 - Toledo - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 12.09.2019).

“RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT). ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nos 13.015/2014 E 13.467/2017. 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE REVISTA, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. RECLAMADA CADASTRADA NO SISTEMA PJE. INTIMAÇÕES FEITAS PARALELAMENTE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA PROCESSUAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO FEITA PELO SISTEMA PJE. RECURSO DE REVISTA TEMPESTIVO. [...]
. II. Tendo em vista que o presente processo está tramitando pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), as intimações a ele referentes devem ser feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o da Lei 11.419/06, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (art. 5o da Lei 11.419/06).
[...]”
(TST - RR: 1753320175190005, Relator: Alexandre Luiz Ramos, Data de Julgamento: 29/09/2020, 4a Turma, Data de Publicação: 02/10/2020).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO PROFERIDA MONOCRATICAMENTE SEM AMPARO LEGAL – INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da decisão unipessoal do relator, quando esta é proferida com amparo em diversos precedentes da jurisprudência e em Verbete Sumular do STJ.
A intimação automática do advogado em processo eletrônico constitui norma cogente, cujo desconhecimento não pode ser alegado em nenhuma hipótese.
Em caso de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/15”.
(N.U 1020115-26.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – TEMPESTIVIDADE RECURSAL NÃO COMPROVADA – RECURSO INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE QUINZE DIAS ÚTEIS - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A rigor do disposto no art. 5o, §3o, da Lei n. 11.416/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico e as consultas deverão ser realizadas em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de se considerar a intimação automaticamente realizada na data do término deste prazo.
2. O prazo para interposição do recurso de apelação civil é de 15 (quinze) dias úteis. Inteligência do art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. 3. Se o recurso foi protocolado depois de esgotado o prazo legal, há falta de um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.”
(N.U 1001043-07.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Por mais que não houve intimação via DJe, houve intimação eletrônica, legitimada pela
Lei no 11.419, de 19 de Dezembro de 2006, em seu art. 5o, e pelo CPC, art.
270 e art. 272, que dispensa a alegada necessidade de publicação via diário.

Consigno que, mesmo que houvesse intimação posterior via diário, a intimação eletrônica, primeiramente realizada, prevaleceria, conforme entendimento adotado pelo STJ, em caso de duplicidade de intimações:

“
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3.
Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial
.” (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.).

O
art. 507 e art. 233 do CPC/2015,
estabelecem que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual, sendo vedado à parte discutir no feito questões as quais já se operou a preclusão:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nas lições de LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR, em obra de coordenadoria de FREDIE DIDIER JR. e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, explica-se que
“A preclusão temporal opera-se tão logo se tenha escoado o prazo a prática do ato processual, não se fazendo necessária, para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223), trata a questão como sendo algo automático no sentido de que, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da prática do ato. Registra-se, de passagem, que o Novo Diploma Processual complementa a questão ao afirmar que, verificada a preclusão, perde o interessado não apenas o direito de praticar, mas, também, o de emendar o ato processual”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pgs. 662/663).

Assevero que, conforme tem entendido o STJ, “
No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição.
O denominado "princípio da não surpresa" não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso
. "Surpresa" somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso
.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022